Tribunal: TJSP
Processo: 0008814-36.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse anulado o procedimento administrativo ou afastada a falta grave cominada. Decisão agravada que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma. Preliminares de nulidade. Improcedência. Decisão sem vício de motivação. Eventual equívoco na data indicada do evento faltoso que não causa prejuízo à defesa do agravante e

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse anulado o procedimento administrativo ou afastada a falta grave cominada. Decisão agravada que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma. Preliminares de nulidade. Improcedência. Decisão sem vício de motivação. Eventual equívoco na data indicada do evento faltoso que não causa prejuízo à defesa do agravante e nem influencia no deslinde do procedimento. No mérito, pequena altercação entre sentenciado e agente carcerário, sem maiores consequências para a ordem prisional e o cumprimento da pena. Indisciplina comum, devendo ser desclassificada a falta grave para média. Atitude inconveniente, sem urbanidade, com perturbação da realização das tarefas, na forma do art. 45, I e X, do Regimento Estadual Padrão. Precedentes da Câmara. Decisão agravada reformada. Recurso parcialmente provido, para desclassificar a falta grave para falta média, anulando-se a regressão de regime e mantendo-se íntegros os dias remidos e o lapso de pena cumprida para fins de progressão de regime.